Tribunal: TJDFT
Processo: 0753376-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0753376-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCA RODRIGUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: M. V. S. R. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo/DF que, nos autos da ação de Conhecimento n.o 0709015-89.2024.8.07.0017, deferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora e determinou que o plano de saúde autorize/custeie a quimioterapia do tratamento oncológico prescrito à autora e já iniciado, no Hospital Sírio-Libanês, permitindo a realização da sessão agendada para 22/11/2024. Caso não indicado outro local para o atendimento da requerente, pede que seja autorizada a extensão desse custeio para demais sessões. Em suma, a parte agravada ingressou com ação de conhecimento contra a parte ora agravante, informando que é menor de idade e é portadora de neoplasia e que já havia iniciado o tratamento quimioterápico no Hospital Sírio Libanês, entretanto, o plano de saúde rescindiu o contrato com o referido hospital e indicou outros dois hospitais de sua rede credenciada. Porém, após entrar em contato com os hospitais indicados, foi informada que o serviço de pediatria oncológica ou o tratamento de quimioterapia pediátrica não era fornecido. Assim, ingressou com ação de conhecimento, a fim de que o plano de saúde fosse obrigado a autorizar e custear o tratamento no Hospital Sírio Libanês até que indicasse outro que oferte o tratamento adequado, além de pedido de condenação em danos morais. Deferida a antecipação de tutela, o plano de saúde interpôs o presente recurso de agravo de instrumento. Nas razões recursais, o plano de saúde sustenta, em síntese, que não houve negativa administrativa de sua parte; que o prazo concedido para cumprimento da liminar (24h) é exíguo, necessitando de pelo menos 15 dias. Aduz que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC; que contrato é de reembolso de despesas médicas. Destaca que o Hospital Sírio Libanês permanece credenciado para realizar o tratamento indicado pelo médico assistente. Requer a concessão de efeito suspensivo até o julgamento final do presente agravo de instrumento e, no mérito, a reforma da decisão agravada, ante a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e, subsidiariamente, a fixação de caução a ser prestada pela parte autora/agravada e a modificação do prazo para cumprimento da liminar, pugnando pela concessão de 15 dias para cumprimento. Preparo recolhido no Id no. 67291891. É o relatório. Decido. Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, não verifico presente o requisito da probabilidade de provimento do recurso, ante o fato de que, nos documentos de IDs 218183246 a 218183249 dos autos de referência, a autora demonstra que os Hospitais Credenciados Oncoclínicas, Anchieta e Hospital Brasília não fazem o atendimento de oncologia pediátrica, tal como prescrito pelo médico assistente, o que torna iminente o risco de interrupção do procedimento pelo descredenciamento do Hospital Sírio-Libanês. Ao que tudo indica, os requisitos do art. 300 do CPC foram adequadamente avaliados pelo juízo de primeiro grau quando proferiu a decisão recorrida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador